Tribunal: TJDFT
Processo: 0717755-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inviável o pleito absolutório com relação ao delito de tráfico de drogas, quando a condenação está lastreada em farto conjunto de provas, submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. O depoimento dos policiais reveste-se de especial força probante, ainda mais quando não há elementos nos autos capazes de macular sua credibilidade.

3. A condenação penal deve basear-se em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém com base em acervo probatório frágil. Assim, remanescendo dúvidas quanto à autoria do delito de posse irregular de munição, a absolvição é medida que se impõe, em razão do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.